Tribunal: TJMT
Processo: 1042715-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAISA MANUELY MADSEN PEDROSO - CPF: 020.215.851-90 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: negou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTO: Recurso no 11 da pauta - processo no 1042715-59.2020.8.11.0001 Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto. Neste caso em concreto o nó górdio da questão é a comprovação, ou não, de que a panela elétrica adquirida apresentou o vício alegado na petição inicial, pois se a autora, na audiência de conciliação, requereu a produção de provas em audiência, essencial para o julgamento da lide, entendo que não deve ser julgado improcedentes os pedidos contidos na petição inicial por falta de provas, sem previamente oportunizar a produção de provas em audiência como requerido. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, anulo a sentença, devendo ser designada audiência de instrução para oportunizar as partes a produção de provas para comprovação do alegado. É como voto. EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VICIO DO PRODUTO. PANELA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR FALTA DE PROVAS. REQUERIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora requereu a designação de audiência para lhe oportunizar a comprovação do alegado vício do produto, deve ser anulada a sentença que julgou improcedente os pedidos por falta de provas, com a finalidade de ser designada audiência de instrução para a produção de provas, como requerido. Recurso parcialmente provido. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanho o primeiro vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIOIRA DEU-LHE PARCIAL PROVIENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VICIO DO PRODUTO. PANELA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR FALTA DE PROVAS. REQUERIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora requereu a designação de audiência para lhe oportunizar a comprovação do alegado vício do produto, deve ser anulada a sentença que julgou improcedente os pedidos por falta de provas, com a finalidade de ser designada audiência de instrução para a produção de provas, como requerido. Recurso parcialmente provido

Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto. Neste caso em concreto o nó górdio da questão é a comprovação, ou não, de que a panela elétrica adquirida apresentou o vício alegado na petição inicial, pois se a autora, na audiência de conciliação, requereu a produção de provas em audiência, essencial para o julgamento da lide, entendo que não deve ser julgado improcedentes os pedidos contidos na petição inicial por falta de provas, sem previamente oportunizar a produção de provas em audiência como requerido. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, anulo a sentença, devendo ser designada audiência de instrução para oportunizar as partes a produção de provas para comprovação do alegado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021